Tribunal: STF
Processo: HC 201734
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa apontou prevenção para o Ministro Gilmar Mendes. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para desconsiderar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou o seguinte:
    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maurício Luciano Bartz contra decisão proferida no HC nº 663.747 do Superior Tribunal de justiça. Tem como origens os processos nº 5001997-68.2020.8.21.0034 e nº 5002719-05.2020.8.21.0034 da Vara Criminal da Comarca de São Luiz Gonzaga/RS. Processo distribuído em 10/05/2021 à Sra. Ministra Rosa Weber por sorteio. O impetrante, Associação dos deficientes físicos de Pelotas, suscitou na inicial a distribuição por prevenção ao HC nº 165.704 de relatoria do Sr. Ministro Gilmar Mendes em razão de conexão. 
    O HC nº 165.704 é coletivo e foi impetrado em favor de “todas as pessoas que se encontram presas e que têm sob a sua única responsabilidade deficientes e crianças”. Aponta como autoridades coatoras o Superior Tribunal de Justiça, todos os Tribunal de Justiça Estaduais, os Tribunais Regionais Federais, bem como os respectivos juízes de primeiro grau a eles vinculados. 
    Assim, esta Coordenadoria considerando o disposto no artigo 77-D, do RISTF, não sendo os feitos oriundos do mesmo inquérito ou ação penal, bem como a decisão proferida pela d. Presidência desta Suprema Corte no HC 156.624 AgR/RJ, em 3 de agosto de 2018, desconsiderou, salvo melhor juízo, a prevenção suscitada ao citado habeas corpus coletivo.”
    É o relatório. Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, mantenho a distribuição do presente writ à Ministra Rosa Weber. 
    Restituam-se os autos ao gabinete da eminente Relatora. 
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente